Tribunal: TJDFT
Processo: 0739541-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSãO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Afirmou a autora que o DF, ao elaborar o cálculo dos valores devidos, não contemplou o “Abono Permanência”, Auxilio Saúde e o “Auxílio Alimentação”. Dessa maneira, recebeu o valor total de R$ R$ 55.211,46, quando o correto seria R$ 64.851,72, razão porque ajuizou esta ação pleiteando a diferença de R$ 9.640,26 (nove mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e seis centavos).
2. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para rever a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia já concedida administrativamente pelo DF, pois não teria considerado parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio saúde. Alega que, conforme entendimento do TJDFT, o abono de permanência, o auxílio saúde e o auxílio-alimentação indicam verbas de caráter indenizatório, não devendo compor a base de cálculo para a licença prêmio em pecúnia.
3. Inicialmente, ressalta-se que não há notícia nos autos de que a parte autora tenha utilizado o mesmo saldo de licença-prêmio por assiduidade para receber o abono de permanência, pois não se pode utilizar o mesmo saldo de licença-prêmio não gozada para duas finalidades distintas (receber o abono e para conversão em indenização). Ademais, não se discute, nos presentes autos, o direito ou não de a parte autora receber a indenização em pecúncia, pois esta já foi, inclusive, concedida admistrativamente. A controvérsia cinge-se na base de cálculo da indenização.
4. Em relação ao abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, §19 da CF; §1o da EC 41/2003 e 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ no REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017.
5. Em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal, o STJ, firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: DISTRITO FEDERAL versus ROSA GOMES BARBOSA (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018).
6. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: RAISSA XAVIER ROCHA CARNEIRO versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.